Tribunal: TJDFT
Processo: 0717776-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
GUARDA UNILATERAL. MODIFICAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ASSEGURADO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO.

A complexidade da questão que envolve a guarda de menor impõe a dilação probatória, objetivando reunir elementos aptos a subsidiarem a preponderância do bem estar da criança sobre qualquer interesse dos pais litigantes.

Não se vislumbrando risco ou prejuízo à manutenção da criança sob a guarda unilateral do genitor, em favor de quem deferida a guarda provisória, a questão deverá ser melhor apreciada em sede de cognição plena.

A alteração provisória da guarda unilateral também reflete no aspecto financeiro de custeio das necessidades da menor, não subsistindo a obrigação de prestação alimentícia pelo guardião.